Tribunal: TJMT
Processo: 1017581-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017581-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 876.593.011-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA PRETENSÃO — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Francisca Pereira de Oliveira
contra a decisão que, em
ação de obrigação de fazer para cumprir o deve político-constitucional de prestar serviço de saúde com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Município de Alto Garças
e o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
“
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
”.

Assevera que “
jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”. Ademais, “
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 24979454).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 34805986), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] 1. Considerando que a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT foi alterada, passando a ter competência absoluta para processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, nos termos da Resolução TJ-MT/OE, no 09/2019;

2. Considerando, ainda, que o Conselho da Magistratura autorizou a distribuição/redistribuição (Portaria 29/2019) das ações relativas à saúde pública para a referida Vara Especializada, a partir do dia 30/09/2019;

3. Considerando, por fim, que o presente feito trata de obrigação de prestação continuada;

4. Declaro a incompetência deste Juízo, por conseguinte, determino a remessa/redistribuição do presente feito ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com as baixas e cautelas de estilo.

5. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. (Processo Judicial Eletrônico no 1000489-68.2019.8.11.0035, Primeira Instância, Id. 24839869).

Trata-se de
ação de obrigação de fazer para cumprir o deve político-constitucional de prestar serviço de saúde com pedido de antecipação de tutela
proposta por Francisca Pereira de Oliveira contra o Município de Alto Garças e o Estado de Mato Grosso,
distribuída em 15 de agosto de 2019
, com a finalidade de assistência à saúde consistente no fornecimento do medicamento
xarelto 20mg
.

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 5o
O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Várzea Grande, diligenciará, imediatamente, adotando as providências indispensáveis à distribuição dos novos feitos
, direcionando-os à unidade judiciária competente, bem como redistribuindo os atuais processos da 1a Vara da Fazenda Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer para cumprir o deve político-constitucional de prestar serviço de saúde com pedido de antecipação de tutela
foi distribuída após a publicação da
Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020